Tribunal: TJSP
Processo: 1010463-10.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução ajuizada pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental em face do Município de Santo André. Tarifa de Água e Esgoto, Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Taxa de Drenagem. Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição em relação aos créditos anteriores a 06/06/2013 e a nulidade do título executivo no que se refere à taxa de drenagem

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução ajuizada pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental em face do Município de Santo André. Tarifa de Água e Esgoto, Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Taxa de Drenagem. Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição em relação aos créditos anteriores a 06/06/2013 e a nulidade do título executivo no que se refere à taxa de drenagem (dada a inconstitucionalidade da Lei Municipal no7.606/97) e à taxa de coleta de lixo (por ausência de fundamentação legal). Irresignação de ambas as partes. Reexame necessário. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelação e ao reexame necessário, reconhecendo a possibilidade de substituição das CDA's para indicação do fundamento legal e a prescrição dos débitos relativos à taxa de coleta anteriores a 06/12/2013. Interposição de recurso especial por ambas as partes. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público, para manifestação da Turma Julgadora a respeito da tese fixada no Tema no 166 do C. STJ (Súmula no392): "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". A despeito de a tese fixada no Tema Repetitivo em comento não tratar especificamente da fundamentação legal, verifica-se que o C.STJ vem entendendo que "a ausência de fundamentação legal constitui vício insanável na CDA, não sendo passível de retificação mediante emenda ou substituição nos termos do art.2o, §8o, da Lei 6.830/1980". Alteração do julgado anterior para readequá-lo a referido entendimento, a fim de manter o reconhecimento a nulidade das CDA's 'sub judice', assim como determinado na origem, no que tange à taxa de coleta, por inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80, dada a ausência de indicação dos fundamentos legais da referida exação. Reexame necessário e recursos do Município embargante e da parte embargada não providos.